Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703491-83.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ALDENICE DA SILVA AGUILAR RECORRIDO: MÁRCIO DINIZ DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, que não conheceu da apelação interposta pela recorrente, porquanto deserta. No recurso especial, a insurgente alega vilipêndio aos artigos 5o, inciso LXXIV, da CF, e 99, § 3o, e 374, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser desnecessária a comprovação da situação de hipossuficiência financeira. Ressalta, outrossim, a necessidade de se inverter o ônus da prova para que o recorrido comprove o modo como adquiriu o título de crédito, a fim de afastar a apontada fraude. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Requer, em ambos os recursos, a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MILTONILO CRISTIANO PANTUZZO, OAB/DF 4.689. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos constitucionais não merecem prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exigem os artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, o que atrai a aplicação do enunciado 281 da Súmula do STF. Com efeito, contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “compete ao Superior Tribunal de Justiça ‘julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios’, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, é pressuposto de admissibilidade do apelo excepcional o esgotamento dos recursos cabíveis na instância ordinária (Súmula n. 281 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.209.753/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 9/3/2023). Portanto, “não se conhece do recurso especial interposto contra decisão monocrática ante o não esgotamento das instâncias ordinárias, sendo aplicável o óbice da Súmula 281 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.225.405/MT, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2023). Confira-se, ademais, a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal : AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO [...] NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES. [...] Incide no caso a orientação da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias (ARE 1382002 AgR, Relato LUIZ FUX (Presidente), DJe 30/6/2022). Assim, manifestamente incabível a interposição dos recursos especial e extraordinário. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MILTONILO CRISTIANO PANTUZZO, OAB/DF 4.689. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016